Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-66.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA - CPF: 046.079.841-32 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARCIAL DO DÉBITO – MORA NÃO AFASTADA – APREENSÃO REGULAR DO BEM – AUSÊNCIA DE PROTESTO DO DÉBITO E INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEI 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – TESES NÃO CONHECIDAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da
Súmula nº 72 do STJ, uma vez atendido, regular a apreensão do bem.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais

se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2ª
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
de Busca e Apreensão

n.
1000496-66.2024.8.11.0041

ajuizada

por

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou
procedente a ação, declarando consolidado nas mãos do autor da ação o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tronou-se definitiva, facultando-lhe a venda do bem
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Inexistência de mora em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes;

Inexistência de registro de protesto da dívida, causando nulidade na busca e apreensão;

Inconstitucionalidade do Decreto Lei n. 911/69;

Pedido de efeito suspensivo;

Prequestionamento dos art. 17, 330, III, e 485, IV do CPC;

Pedido de Justiça Gratuita.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
anulada
a sentença
atacada
e julgado
improcedente a ação
. (ID.
219936705
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
219936713
, requerendo o reconhecimento de inovação recursal quanto ao argumento do protesto e desprovimento dos demais pedidos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, fazendo um cotejo das informações apresentadas, defiro o pedido de justiça gratuita ao Apelante.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

PAULO HENRIQUE OLIONE DE SOUZA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara
Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1000496-66.2024.8.11.0041

ajuizada por

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou procedente a ação, declarando consolidado nas mãos do autor da ação o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tronou-se definitiva, facultando-lhe a venda do bem.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
em suma,
afirma que
a mora
deve ser afastada diante da celebração de acordo extrajudicial, de modo que a ação deve ser julgada improcedente
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada
por

SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em desfavor do Apelante
, consubstanciada na
Cédula de Crédito Bancário n°
000391653-000-5
, destinado a aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente com
14
parcelas
quando do ajuizamento da ação
,

vencidas a partir de
29/11/2022
,
antecipando o vencimento das demais parcelas e constituindo um débito de R$
26.019,41
(
vinte e seis mil dezenove reais e quarenta e um centavos
)
.

No mérito, o juízo
a quo
resolveu por julgar procedente a ação, porquanto, malgrado a existência de
acordo extra
judicial, este se deu somente sobre metade do débito
à época em aberto
, permanecendo o devedor em mora e, com isso, permitindo a continuidade da constrição do bem.

Da purgação da mora pela

celebração de a
cordo

O Apelante defende que
a mora
deve ser afastada e a ação julgada improcedente, uma vez que firmou acordo extrajudicial com o Apelado sobre o débito exequendo.

Defende, ainda, que dentre as tratativas administrativas com o Apelado, restou combinado que a busca e apreensão do bem não seria efetivada
se os pagamentos ocorressem em dia.

De outro lado, o Apelado defende que o acordo realizado se firmou somente sobre 7 das 14 parcelas que se encontravam vencidas no momento do ajuizamento da ação de modo q
ue a mora não pode ser afastada, especialmente pelo vencimento das parcelas posteriores sem o efetivo pagamento.

Analisando detidamente os autos, tenho que as razões de apelo não mereçam amparo.

É
sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ:

“STJ Súmula nº 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art.
2º, §2º, do Decreto lei 911/69
,
in
verbis
:

“Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

No caso em tela, houve o envio e recebimento da notificação extrajudicial juntada em ID.
219936657
e, na oportunidade,
a parte Apelante foi cientificada do atraso no pagamento das parcelas que, naquele momento, somava-se um total de 14 parcelas.

Ajuizada a ação e deferido o pedido liminar de busca e apreensão (ID.
219936666
), a apreensão
do bem
foi efetivada, conforme auto de busca de Id.
219936682
, contudo, sem apresentar contestação nos autos, o Apelante manifestou em ID.
219936685
pela revogação da medida liminar em razão da formulação de acordo extrajudicial com o Apelado.

Todavia, restou esclarecido nos autos que o acordo, embor
a realmente celerado, tratou
somente
sobre
7
das 14 parcelas que se encontravam em aberto, sem contar a antecipação das demais parcelas.

A purga da mora, conforme se percebe pelo entendimento jurisprudencial, somente se dá com o pagamento
da integralidade da dívida
, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGA
DA
MORA
– ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO NO PRAZO LEGAL PELA PARTE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDEVIDO - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido no
REsp
1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial".

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da
mora
nas ações de busca e apreensão com o
pagamento
da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor
integral
da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

(N.U 1037141-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, no rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que nas ações de busca e apreensão a restituição do bem somente ocorrerá com o pagamento da integralidade da dívida, não mais

se cogita a purgação da mora apenas pelo débito vencido.

Dito isso, o devedor permanecia em mora, uma vez que não negociou a totalidade da dívida, mas
tão somente
7 parcelas
,
por isso
, não
se pode
afastar a mora com o acordo
celebrado
se
o devedor
continua inadimplente
.

Inconstitucionalidade do Decreto Lei n. 911/69 e Inexistência de Protesto

O Apelante defende a inconstitucionalidade do procedimento previsto no Decreto Lei n. 911/69, bem como sobre a inexistência de protesto do título, o que causaria a nulidade da busca e apreensão.

Sobre o tema, o Apelado se insurge arguindo a ocorrência de inovação recursal.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, não foi apresentada contestação nos autos, logo, nenhum destes argumentos foram colocados sob
o
crivo de análise
do juízo sentenciante, tornando-se nítida inovação recursal.

A inovação recursal se configura quando teses são ventiladas somente em grau de recurso, como ocorre no caso dos autos.

Sobre este instituto, assim define o STJ:

[...] A
inovação

recursal
ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º do CPC) ou não suscitada antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023; STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).

Ainda nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO PROVIDO.

1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de mera declaração genérica e unilateral, emitido por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “queda e oscilação de energia” gerou o dano nos aparelhos, não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovar que a sobrecarga ocorreu na rede de energia externa.

2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

3. Tratando-se de
inovação

recursal
, não pode o tribunal conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de
instância.

(
N.U 1027595-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LTCAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MÓVEL
RECURSAL
PELA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA
TÉCNICA.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. PEDIDO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra a sentença sob o fundamento de que é necessária a realização de
perícia
para confecção de LTCAT, contudo, sem que a matéria fosse trazida na origem.

2.
É incabível a
inovação
da tese inicial com matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso não
conhecido.

(
N.U 1006022-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Dessa forma, configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

Essas teses não comportam conhecimento.

Prequestionamento

O Apelante pede o prequestionamento dos art.
17, 330, III, e 485, IV do CPC
.

Transcrevo abaixo os dispositivos invocados:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

III - o autor carecer de interesse processual;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Verifica-se que os dispositivos não se aplicam ao caso, uma vez que resta demonstrado o interesse de agir e a legitimidade do Apelado que, inobstante o acordo celebrado, seu objeto circundou somente 7 parcelas, permanecendo interesse no recebimento do valor remanescente do débito.

Conclusão

Ressalto que resta prejudicada a análise do pedido de efeito
suspensivo em razão da análise do mérito do recurso.

Co
m essas considerações, conheço
parcialmente
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterado os termos da sentença.

Nesta oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024